Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708720-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em face de MARIA JACIRA LEITE GONÇALVES DE ABRANTES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (n. 0719247-31.2022.8.07.0018), deferiu pedido de tutela provisória de urgência satisfativa para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria da autora. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 20/12/2022 por Maria Jacira Leite Gonçalves de Abrantes em face do Distrito Federal. A autora qualifica-se como servidora pública distrital aposentada e afirma ter sido diagnosticada com cardiopatia grave no mês de agosto de 2010. Alega que a Administração Pública Distrital, ignorando o quadro clínico da requerente, segue cobrando e recolhendo o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria da demandante. Na causa de pedir distante, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para os fim específico de que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa (Art.151, V do Código Tributário Nacional), oficiando-se ao órgãos competentes: Secretária do Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF), comunicando-lhe o deferimento da medida, citando-os dos termos da inicial para que se abstenham de descontar nos contracheques da Autora os valores referentes ao imposto de renda;” (id n.o 145803079, p. 13-14, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia (i) o reconhecimento judicial do seu direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) “Que seja condenada as Requeridas à restituição do indébito dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda retido na fonte (consoante planilha de cálculos ora acostada) relativo ao período de DEZEMBRO de 2017 até a efetiva data de suspensão do desconto em parcelas vencidas e vincendas, valores esses a serem devidamente apurados em fase executória e com a devida correção monetária;” (id n.o 145803079, p. 14, Seção VI, letra “e”). Documentos acompanham a exordial. Após o cumprimento de diligências atinentes a emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 13/10/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido da autora goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. A controvérsia jurídica do caso sob julgamento, por sua vez, diz respeito à (im)possibilidade de a requerente usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). A autora logrou juntar aos autos histórico clínico circunstanciado subscrito por médico cardiologista, no qual o profissional da medicina é taxativo ao dizer que Maria Jacira Leite Gonçalves de Abrantes encontra-se acometida de cardiopatia grave desde o mês de agosto de 2010. É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). Vale registrar que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que os juízes e Tribunais observarão os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV). Além disso, não custa relembrar que o art. 111, II, do CTN, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Logo, pode-se concluir que o pedido da requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pedido da demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de a autora estar acometido de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente a requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o Distrito Federal se abstenha, imediatamente, de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria da servidora pública distrital aposentada Maria Jacira Leite Gonçalves de Abrantes, até ulterior decisão judicial, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do Código Tributário Nacional). Intime-se a Fazenda Pública Distrital mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 04 (quatro) dias úteis, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC (sem perder de vista a regra suspensiva prevista no art. 220, caput, do referido Código), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se. Os Agravantes aduzem que somente laudo de junta médica oficial poderia constatar a existência de doença grave, autorizadora da isenção pretendida. Asseveram que a servidora foi aposentada por tempo de serviço e não por doença e que o seu requerimento não está acompanhado da suficiente demonstração de que é portadora de cardiopatia grave. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. Os Agravantes contaram com a dispensa de juntada de peças prevista no §5o do art. 1.017 do CPC. Partes agravantes isentas de preparo. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Verifico, no caso, a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. A Lei n.o 7.713/1988, que regulamenta o Imposto de Renda Pessoa Física, estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento oficial da isenção do imposto de renda, à luz da Súmula n. 598, contudo, ressalta que é necessário que o magistrado identifique a presença de elementos probatórios suficientes. Confira-se: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. A jurisprudência da 3a Turma Cível segue na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1278612, 07067536220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020.) Na presente hipótese, a Agravada alega ser portadora de cardiopatia grave e requer, com base na supramencionada lei, a declaração de seu direito à isenção de recolhimento de imposto sobre seus proventos de aposentadoria. Em amparo ao seu pedido, junta exame eletrocardiograma, realizado em 2021 e desprovido de laudo, além de relatório médico, datado em 18 de março de 2022, onde se lê: “Atendendo solicitação da paciente acima nomeada informamos que vimos acompanhando seu caso clínico desde 26 de agosto de 2010; a avaliação inicial me permitiu confirmar o diagnóstico já firmado: cardiopatia arritmogênica grave, sintomática (...)”. Nesse contexto, identifico insuficiente demonstração acerca da existência da doença descrita em lei, ou seja, a cardiopatia grave. Isso porque embora o laudo médico particular apresentado descreva que o diagnóstico da paciente como de “cardiopatia arritmogênica grave”, também relata que sua doença é tratada desde 2010. Ou seja, trata-se de moléstia com a qual a paciente convive há mais de 13 (treze) anos, o que, a princípio, demonstra certa estabilidade e pouca gravidade. Sabe-se que não é toda cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda. É considerada cardiopatia grave aquela que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. Desse modo, à míngua de outros elementos probatórios, como a descrição de um quadro de significativa piora da paciente ao longo dos anos, faz-se necessária a produção de prova pericial para a verificação do enquadramento ou não da servidora na hipótese legal. Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604280, 07344208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.) Por tais razões, concluo que a controvérsia necessita de dilação probatória. No momento, a prova juntada aos autos não se mostra suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, notadamente quanto irá representar dano irreparável para os cofres públicos. Por tais razões, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Retifique-se a autuação para que conste o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF como segundo Agravante. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023 18:20:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador